Tribunal: TJDFT
Processo: 0709570-33.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO. DESINTERESSE DA PARTE. FATO IMPERTINENTE. PRELIMINAR REJEITADA. DANOS NO VEÍCULO. COMBUSTÍVEL ADULTERADO. PROVA PERICIAL CONCLUSIVA. FORNECEDORAS. RESPONSABILIDADE. EXCLUDENTE. CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA. FATO IMPEDITIVO DO DIREITO DA AUTORA. COMPROVAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não há falar em cerceamento de defesa quando o juízo a quo deixa de determinar a produção de prova testemunhal não requerida pela autora, em especial quando o fato que se pretende demonstrar não tem relevância para o deslinde da controvérsia.

2. Comprovado, por meio de prova pericial, que o defeito no motor do veículo decorreu da qualidade do combustível utilizado pela autora, não há falar em responsabilização da concessionária e da fabricante do veículo, nos termos do art. 12, §3o, III, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, ante a ruptura do nexo causal entre o defeito e a atividade das fornecedoras.

3. Recurso conhecido e improvido.